Tribunal: TJMT
Processo: 1025537-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025537-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. G. B. - CPF: 101.042.821-77 (AGRAVADO), DOUGLAS ANTONIO BETTEGA - CPF: 014.791.199-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – COBRANÇA DO SALDO DE COPARTICIPAÇÃO – QUESTÃO DEVIDAMENTE DIRIMIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ao analisar o caso, o acórdão embargado decidiu que, entre a cessação total da cobrança de coparticipação e o pagamento integral pretendido pela embargante, a exigência do pagamento das despesas geradas mensalmente a esse título deveria ser limitada ao valor de duas vezes o da mensalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face de A
RTHUR GOMES BETTEGA, representado pelo seu genitor DOUGLAS ANTONIO BETTEGA
, para
manter a decisão de origem, a qual determinou que
o valor cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Para tanto, aduz a embargante que o acórdão embargado restou omisso quanto à questão da

cobrança

do montante remanescente do débito total de coparticipação.

Apesar de intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante registrado no acórdão embargado, a questão delimitada pela decisão de origem e objeto do recurso de agravo cingiu-se apenas à suspensão da cobrança de coparticipação atinente aos tratamentos multidisciplinares da embargada.

Ao analisar o caso, o acórdão embargado decidiu que, entre a cessação total da cobrança de coparticipação e o pagamento integral pretendido pela embargante, a exigência do pagamento das despesas geradas mensalmente a esse título deveria ser limitada ao valor de duas vezes o da mensalidade.

A solução para o caso
sub judice
encontra respaldo no entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que há muito tempo tem decidido no sentido de que a cobrança de coparticipação não poderá se tornar fator restritor severo de acesso à saúde, tampouco configurar cobrança abusiva ou mesmo o financiamento integral por parte do usuário.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de inaugurar novo debate - quando já devidamente superada a questão atinente à cobrança de coparticipação - o que é defeso pela via dos
Aclaratórios
.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024